Tribunal: STJ
Processo: 0225382-56.2020.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 16142 - DF
(2020/0225382-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LINO ANTONIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ADEMIR CANALI FERREIRA E OUTRO(S) - RS006965
INTERES.
: MAURICIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS BENTO PEREIRA ANTUNES - RS059005
INTERES.
: JARBAS DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
PAGAMENTO IMEDIATO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA.
AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO
COMPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO NO PRAZO 60 DIAS,
CONSOANTE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE
EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.
).
553.710/DF,
394/STF
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
em regime de
553.710/DF,
repercussão geral (Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, julgado em
DJe de
17/11/2016,
, assentou orientação segundo a qual "é constitucional a determinação de
30/11/2016)
pagamento imediato de reparação econômica aos anistia dos políticos, nos termos do que
prevê o parágrafo 4o do artigo 12 da Lei da Anistia (
, que regulamentou
Lei 10.559/2002)
o artigo 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT)" (Tema n.
).
394/STF
2. No caso dos autos, em que pese as alegações contidas na petição recursal, não restou
evidenciada, de forma cabal, a ausência ou a insuficiência de disponibilidade
orçamentária, o que sujeitaria o pagamento da indenização ao regime de precatório,
motivo pelo qual deve ser providenciado pela UNIÃO, por intermédio do órgão
competente, no prazo de 60 dias, consoante informa o aludido precedente vinculante.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA55904064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 24270b47-580b-4ca0-b80a-2410ec7c6611

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 24270b47-580b-4ca0-b80a-2410ec7c6611

AgInt no AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 16142 - DF
(2020/0225382-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LINO ANTONIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ADEMIR CANALI FERREIRA E OUTRO(S) - RS006965
INTERES.
: MAURICIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS BENTO PEREIRA ANTUNES - RS059005
INTERES.
: JARBAS DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
PAGAMENTO IMEDIATO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA.
AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO
COMPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO NO PRAZO 60 DIAS,
CONSOANTE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE
EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.
).
553.710/DF,
394/STF
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
em regime de
553.710/DF,
repercussão geral (Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, julgado em
DJe de
17/11/2016,
, assentou orientação segundo a qual "é constitucional a determinação de
30/11/2016)
pagamento imediato de reparação econômica aos anistia dos políticos, nos termos do que
prevê o parágrafo 4o do artigo 12 da Lei da Anistia (
, que regulamentou
Lei 10.559/2002)
o artigo 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT)" (Tema n.
).
394/STF
2. No caso dos autos, em que pese as alegações contidas na petição recursal, não restou
evidenciada, de forma cabal, a ausência ou a insuficiência de disponibilidade
orçamentária, o que sujeitaria o pagamento da indenização ao regime de precatório,
motivo pelo qual deve ser providenciado pela UNIÃO, por intermédio do órgão
competente, no prazo de 60 dias, consoante informa o aludido precedente vinculante.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno da União contra a decisão de fls. 296-299,
que determinou a intimação do ente público para efetuar o pagamento da parcela
incontroversa do crédito no prazo de sessenta (60) dias ou, em igual prazo, demonstrar a
impossibilidade de fazê-lo.
Documento eletrônico VDA54725757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: f6795330-36ec-4e86-a541-83b5f3aef459

A agravante afirma que a obrigação deve ser paga por precatório, nos
termos do
§ 1o, da Constituição Federal. Diz, ainda, que não há disponibilidade
art. 100,
orçamentária para efetuar o pagamento. Por fim, afirma que a anistia política pode ser
anulada a qualquer tempo.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A agravante, nas razões recursais, reporta-se a informações recebidas do
Ministério da Defesa, e aduz que permanece a indisponibilidade orçamentária para
pagamento de valores retroativos a anistiados políticos. As informações prestadas,
contudo, dizem respeito a LOA/2016.
Assim, "não comprovada a ausência ou insuficiência de disponibilidade
orçamentária para pagamento do montante homologado em juízo, compete à União, nos
termos da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n. 394, realizar o pagamento de
forma imediata, independentemente da sujeição ao regime de precatórios." (AgInt na
TutPrv na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
11.922/DF,
DJe de
).
3/6/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NA
EXECUÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO IMEDIATO
DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. AUSÊNCIA OU
INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO
COMPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO NO
PRAZO 60 DIAS, CONSOANTE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO
STF NO JULGAMENTO DO RE
EM REGIME DE
553.710/DF,
REPERCUSSÃO
GERAL
(TEMA
N.
).
AGRAVO
394/STF
IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
em
553.710/DF,
regime de repercussão geral (Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário,
julgado em
DJe de
, assentou orientação
17/11/2016,
30/11/2016)
segundo a qual "é constitucional a determinação de pagamento imediato
de reparação econômica aos anistia dos políticos, nos termos do que
prevê o parágrafo 4o do artigo 12 da Lei da Anistia (
,
Lei 10.559/2002)
que regulamentou o artigo 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT)" (Tema n.
).
394/STF
Documento eletrônico VDA54725757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: f6795330-36ec-4e86-a541-83b5f3aef459

2. No caso dos autos, em que pese as alegações contidas na petição
recursal, não restou evidenciada, de forma cabal, a ausência ou a
insuficiência de disponibilidade orçamentária, o que sujeitaria o
pagamento da indenização ao regime de precatório, motivo pelo qual
deve ser providenciado pela UNIÃO, por intermédio do órgão
competente, no prazo de 60 dias, consoante informa o aludido
precedente vinculante.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl na ExeMS n.
relatora Ministra Regina
25.331/DF,
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
17/10/2025.

Por fim, quanto à alegação de risco de pagamento imediato em razão da
possibilidade de anulação da anistia política, bem como à necessidade de suspensão do
processo, ressalto que a matéria já foi apreciada no julgamento do agravo interno de fls.
247-251. Confira-se a ementa do julgado (fl. 340):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DESEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA
POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO REVISIONAL NOS
TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 2, DE
DA
29/9/2021,
MMFDH. PRETENSÃO DE MANTER A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUE SE IMPÕE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da
orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE
(Tema 839),a UNIÃO informou que instaurara novo
817.338/DF
procedimento revisional nos termos da Instrução Normativa no 2, de ,
da MMFDH. Nesse sentido, requereu
da
a29/9/2021manutenção
suspensão do pagamento do precatório expedido até que seja concluída
essa revisão deflagrada na esfera administrativa.
2. Em que pese toda a linha argumentativa lançada na impugnação,
certo é que a situação versada nos autos não autoriza que se suspenda a
execução. Até agora, apesar do lapso temporal transcorrido, a UNIÃO
não comprovou a conclusão da revisão da anistia. O processo não pode
permanecer paralisado indefinidamente à espera da Administração, não
se justificando a excessiva demora. É imprescindível que ela envide os
esforços necessários para rever, com a desejável brevidade, os inúmeros
casos de concessão de anistia política em que reputa não comprovada a
perseguição exclusivamente política, sob pena de violação ao princípio
da razoável duração do processo.
Documento eletrônico VDA54725757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: f6795330-36ec-4e86-a541-83b5f3aef459

3. Não é objeto do presente feito judicial a revisão da portaria dos
anistiados, a qual corre de forma administrativa e possui legislação
própria para reger o caso em que se depara o ente público, qual seja:
recusa do administrado em receber a notificação inicial para fins de
instauração do processo administrativo. Deve a UNIÃO, de forma
administrativa, se socorrer da legislação em vigor para dar andamento
ao processo de revisão da portaria anistiadora.
4. Agravo interno não provido.

Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA54725757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: f6795330-36ec-4e86-a541-83b5f3aef459

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no AgInt na ExeMS 16.142 / DF
Número Registro: 2020/0225382-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201100318845
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : LINO ANTONIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO : ADEMIR CANALI FERREIRA E OUTRO(S) - RS006965
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: MAURICIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUCAS BENTO PEREIRA ANTUNES - RS059005
INTERES.
: JARBAS DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LINO ANTONIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO : ADEMIR CANALI FERREIRA E OUTRO(S) - RS006965
INTERES.
: MAURICIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUCAS BENTO PEREIRA ANTUNES - RS059005
INTERES.
: JARBAS DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55884433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 1c88826b-44c9-4a4d-9ea5-6031aa89eccc

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 1c88826b-44c9-4a4d-9ea5-6031aa89eccc